Tribunal: STF
Processo: HC 213054
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Ligia Maria Ramos Cunha Lima contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos da AP 987-QO, prorrogou o afastamento cautelar da paciente das funções do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Os impetrantes alegam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea no acórdão que prorrogou o afastamento da paciente de suas funções no TJ/BA.



    Afirmam, ainda, que a defesa não teria tido acesso integral as outras investigações realizadas contra a paciente referente aos mesmos fatos que ensejou a denúncia contra ela oferecida.



    Sustentam, também, a existência de excesso de prazo das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de afastamento do cargo, pois até o momento não houve o recebimento da denúncia oferecida, bem como o feito estaria suspenso há mais de 08 (oito) meses.



    Requerem, ao final, que “liminarmente, seja autorizado à Paciente a ter acesso aos inquéritos nº 1417 e 1421, cujos pedidos foram formulados há olímpicos 8 meses e até a presente data não foram atendidos”. No mérito, pede que “sejam levantadas todas as demais medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento por tornozeleira eletrônica e, em especial, o seu afastamento de suas atividades, autorizando-a a retornar a função de Desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia”. 



    É relatório. Decido.



    2. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Os impetrantes não trouxeram aos autos o inteiro teor do acórdão proferido no âmbito do STJ, documento indispensável à aferição da ilegalidade ora aventada. Limitaram-se a juntar apenas cópia da ementa do ato apontado como coator. Além disso, não instruíram a impetração demonstrando que tenham pleiteado acesso aos autos dos Inquéritos 1.417 e 1.421 que, como afirmado, possuem relatores distintos do feito em que a paciente foi denunciada.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelos impetrantes e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente